Tribunal: TRF3
Processo: 5004394-49.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
677/775)

5004394-49.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004394-49.2022.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar o cálculo do benefício conforme a Lei no 9.876/1999, assegurada a não incidência do fator previdenciário quando mais vantajoso, em razão do preenchimento da pontuação prevista no art. 29-C, II, da Lei no 8.213/1991, e fixou a definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação para a fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

A agravante sustenta que os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo (DER em 05/09/2017). Afirma que o Perfil Profissiográfico Previdenciário já havia sido apresentado na esfera administrativa. Alega que a realização de perícia judicial não impede a retroação dos efeitos financeiros quando os requisitos do benefício já estavam preenchidos na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente, especialmente: (i) se os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo; ou (ii) se devem ser fixados na data da citação da autarquia previdenciária, quando a comprovação da atividade especial depende de prova produzida exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático de apelações previdenciárias encontra amparo na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça e nos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37 da Constituição Federal, no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 4o, 8o e 926 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática permanece sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno, conforme art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, fixou tese sobre a configuração do interesse de agir e sobre a definição da data de início do benefício e de seus efeitos financeiros em demandas previdenciárias.

A tese estabelece que, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito ao benefício é produzida apenas em juízo e não foi submetida previamente ao exame administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida do INSS, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade da atividade exercida nos períodos de 01/09/1992 a 03/06/2002 e de 18/10/2004 a 27/06/2019 dependeu de prova pericial produzida em juízo para demonstrar a exposição a agentes biológicos.

A prova pericial foi considerada essencial para o reconhecimento da atividade especial. A comprovação do direito à revisão do benefício ocorreu exclusivamente na fase judicial.

Nessas circunstâncias, a aplicação da tese firmada no Tema 1.124/STJ conduz à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida do INSS.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento monocrático de recursos em matéria previdenciária é admissível quando amparado em jurisprudência dominante, assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno. 2. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito ao benefício previdenciário é produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida do INSS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37; CPC, art. 4o; CPC, art. 8o; CPC, art. 926; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 29-C, II; Lei no 9.876/1999; Lei no 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (Primeira Seção, j. 08.10.2025, acórdão publicado em 06.11.2025); TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 11.11.2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000299-21.2020.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 01.07.2021; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 01.06.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.06.2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 0002606-98.2017.4.03.6106, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 12.07.2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5003541-10.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 28.06.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000306-89.2020.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16.02.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 16.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004394-49.2022.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão desta Relatora que deu parcial provimento à sua apelação para que o cálculo do benefício seja feito de acordo com a Lei no 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 85 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei no 8.213/91, artigo 29-C, II, incluído pela Lei no 13.183/2015), e que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação seja fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo C. STJ no exame do tema 1.124, e negou provimento à apelação do INSS.

A agravante postula que os efeitos financeiros sejam retroativados à data do primeiro requerimento administrativo (DER: 05/09/2017), sustentando, em síntese, que o PPP já fora apresentado administrativamente e que a realização de perícia judicial não pode servir de óbice para retroagir os efeitos quando os requisitos estavam preenchidos na DER.

Apesar de intimado o INSS não se manifestou sobre o recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço do agravo interno, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida.

DO CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR COM BASE NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NESTA CORTE REGIONAL. PROVIDÊNCIA QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO SEM ENSEJAR QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES, ANTE A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.

Inicialmente, reputo viável o julgamento monocrático de apelações previdenciárias com base em jurisprudência dominante desta C. Corte Regional, por entender que tal providência encontra amparo na Súmula/STJ no 568 e em importantes princípios norteadores do Direito Processual pátrio, em especial da eficiência (art. 37 da CF e art. 8o do CPC/2015), da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 4o do CPC/2015) e da observância dos precedentes judiciais (art. 926 do CPC/2015).

Em reforço, destaco que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), que garante a possibilidade de julgamento pelo órgão colegiado e permite a realização de sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do art. 7o, §2o-B da Lei no 8.906/94 (redação dada pela Lei no 14.365/2022), salvaguardando, assim, o princípio da colegialidade e da ampla defesa.

Tal linha intelectiva é seguida pelas outras três Turmas componentes da E. Terceira Seção desta Casa, as quais entendem ser viável o julgamento monocrático nas apelações previdenciárias nas quais se discute matéria de fato, com o reconhecimento de períodos de trabalho especial, comum ou rural. Vejamos: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 11/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 20/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000299- 21.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/07/2021, Intimação via sistema DATA: 08/07/2021;TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 06/06/2022;TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 04/07/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002606- 98.2017.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/07/2022, DJEN DATA: 14/07/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003541- 10.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 01/07/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000306- 89.2020.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 20/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022; (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022.

Por todo o exposto, reputo viável o julgamento monocrático anteriormente levado a efeito.

DO AGRAVO INTERNO

No que se refere à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, destaca-se que o e. Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1124 para apreciação da seguinte controvérsia jurídica: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

A decisão agravada deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação fosse fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que viesse a ser consolidado pelo C. STJ no exame do tema 1.124, haja vista que a r. sentença de primeiro grau o fixou em 07/02/2025, data em que o INSS tomou ciência das conclusões do laudo pericial.

No entanto, em julgamento concluído em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, cuja íntegra transcreve-se (destaquei):

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Considerando-se, portanto, a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, bem como o fato de que, na presente demanda, foi necessária a realização de prova pericial para demonstrar a exposição a agentes biológicos – prova essa essencial para o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa nos intervalos de 01/09/1992 a 03/06/2002 e de 18/10/2004 a 27/06/2019 —, conclui-se que a integralidade da prova para o reconhecimento do direito à revisão do benefício foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base em prova nova e superveniente.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno da Autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida do INSS, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar o cálculo do benefício conforme a Lei no 9.876/1999, assegurada a não incidência do fator previdenciário quando mais vantajoso, em razão do preenchimento da pontuação prevista no art. 29-C, II, da Lei no 8.213/1991, e fixou a definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação para a fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

A agravante sustenta que os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo (DER em 05/09/2017). Afirma que o Perfil Profissiográfico Previdenciário já havia sido apresentado na esfera administrativa. Alega que a realização de perícia judicial não impede a retroação dos efeitos financeiros quando os requisitos do benefício já estavam preenchidos na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente, especialmente: (i) se os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo; ou (ii) se devem ser fixados na data da citação da autarquia previdenciária, quando a comprovação da atividade especial depende de prova produzida exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático de apelações previdenciárias encontra amparo na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça e nos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37 da Constituição Federal, no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 4o, 8o e 926 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática permanece sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno, conforme art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, fixou tese sobre a configuração do interesse de agir e sobre a definição da data de início do benefício e de seus efeitos financeiros em demandas previdenciárias.

A tese estabelece que, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito ao benefício é produzida apenas em juízo e não foi submetida previamente ao exame administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida do INSS, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade da atividade exercida nos períodos de 01/09/1992 a 03/06/2002 e de 18/10/2004 a 27/06/2019 dependeu de prova pericial produzida em juízo para demonstrar a exposição a agentes biológicos.

A prova pericial foi considerada essencial para o reconhecimento da atividade especial. A comprovação do direito à revisão do benefício ocorreu exclusivamente na fase judicial.

Nessas circunstâncias, a aplicação da tese firmada no Tema 1.124/STJ conduz à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida do INSS.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento monocrático de recursos em matéria previdenciária é admissível quando amparado em jurisprudência dominante, assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno. 2. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito ao benefício previdenciário é produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida do INSS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37; CPC, art. 4o; CPC, art. 8o; CPC, art. 926; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 29-C, II; Lei no 9.876/1999; Lei no 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (Primeira Seção, j. 08.10.2025, acórdão publicado em 06.11.2025); TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 11.11.2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000299-21.2020.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 01.07.2021; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 01.06.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.06.2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 0002606-98.2017.4.03.6106, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 12.07.2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5003541-10.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 28.06.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000306-89.2020.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 20.06.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16.02.2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno da Autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão